Tribunal: STM
Processo: 7000412-18.2020.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. REITERAÇÃO DE PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA
CORTE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. REJEIÇÃO DO AGRAVO.
DECISÃO UNÂNIME.
Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática do Presidente desta Corte Castrense, que inadmitiu o
Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, e do art. 6º, inciso IV, do RISTM,
seja revista pelo Plenário.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há repercussão geral na tese de afronta ao princípio do
devido processo legal, quando necessário o exame de normas infraconstitucionais, por caracterizar mera
ofensa reflexa, como se verifica no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 748371/RG. Com
efeito, para que aquela Corte analisasse o eventual cerceio, ter-se-ia que adentrar em apreciação de
normas diversas da Constituição Federal.
No caso, observa-se que a verificação da alegada ofensa ensejaria, pelo STF, o exame da interpretação dada
em 1ª e 2ª instâncias da Justiça Militar da União ao § 1º do artigo 540, e ao art. 542, ambos do Código de
Processo Penal Militar, bem como ao inciso XXIX do art. 6º, e ao art. 127, todos do Regimento Interno desta
Corte, o que é terminantemente vedado em sede extraordinária.
Conquanto ao pedido de redimensionamento da pena aplicada ao Réu, além do referido Tema 660, a
Suprema Corte igualmente já manifestou o entendimento de não ser possível interpor Recurso
Extraordinário para tratar de matéria infraconstitucional.
Enfim, caberia ao Agravante confrontar a aplicação do julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº
748371/RG ao caso concreto, de modo a demonstrar que a tese firmada pelo STF no referido precedente
não se aplica ao feito.
Agravo Interno rejeitado. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000412-18.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
AGRAVANTE: PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO
ADVOGADO: CARLOS HUMBERTO FAUAZE FILHO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
31/08/2020 a 03/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou o Agravo Interno, mantendo na íntegra a Decisão que não
admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo
Tribunal Federal.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 18/09/2020 10:09:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162700a1e

Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Presidência

AGRAVO INTERNO Nº 7000412-18.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS.
AGRAVANTE: Cel RRm Ex PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. CARLOS HUMBERTO FAUAZE FILHO, OAB/DF n° 43.188.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. REITERAÇÃO DE PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DA
SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DO
DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA. REJEIÇÃO DO AGRAVO. DECISÃO UNÂNIME.
Pretensão defensiva de que a Decisão monocrática do Presidente desta Corte Castrense, que
inadmitiu o Recurso Extraordinário com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC, e do art.
6º, inciso IV, do RISTM, seja revista pelo Plenário.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há repercussão geral na tese de afronta ao
princípio do devido processo legal, quando necessário o exame de normas infraconstitucionais,
por caracterizar mera ofensa reflexa, como se verifica no julgamento do Agravo em Recurso
Extraordinário nº 748371/RG. Com efeito, para que aquela Corte analisasse o eventual cerceio,
ter-se-ia que adentrar em apreciação de normas diversas da Constituição Federal.
No caso, observa-se que a verificação da alegada ofensa ensejaria, pelo STF, o exame da
interpretação dada em 1ª e 2ª instâncias da Justiça Militar da União ao § 1º do artigo 540, e ao
art. 542, ambos do Código de Processo Penal Militar, bem como ao inciso XXIX do art. 6
o, e ao
art. 127, todos do Regimento Interno desta Corte, o que é terminantemente vedado em sede
extraordinária.
Conquanto ao pedido de redimensionamento da pena aplicada ao Réu, além do referido Tema
660, a Suprema Corte igualmente já manifestou o entendimento de não ser possível interpor
Recurso Extraordinário para tratar de matéria infraconstitucional.
Enfim, caberia ao Agravante confrontar a aplicação do julgamento do Agravo em Recurso
Extraordinário nº 748371/RG ao caso concreto, de modo a demonstrar que a tese firmada pelo
STF no referido precedente não se aplica ao feito.
Agravo Interno rejeitado. Decisão Unânime.

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 18/09/2020 10:09:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162700a1e
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, o Plenário do Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento
virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, rejeitou o Agravo Interno, mantendo na íntegra a Decisão
que não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal.
Brasília, 3 de setembro de 2020.

Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS
Presidente e Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Dr. CARLOS FAUAZE FILHO, OAB/DF n° 43.188, Defesa constituída
do Cel RRm Ex PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO, contra Decisão deste Presidente, proferida em 16 de
junho de 2020, que não admitiu o Recurso Extraordinário e negou-lhe seguimento ao Supremo Tribunal
Federal, à luz do art. 1.030, incisos I, alínea "a", e V, do Código de Processo Civil
1, e do art. 6º, inciso
IV, do Regimento Interno do STM
2 (autos nº 412-18.2020, evento 1).
Consta dos autos que, no dia 21 de julho de 2017, o Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em desfavor
do ora Recorrente, bem como do civil RAFAEL THALES DE FREITAS, afirmando que:
"(...)
No primeiro semestre de 2012, o segundo denunciado, RAFAEL THALES DE FREITAS, combinou com o
primeiro denunciado, Cel R1 PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO, o pagamento de propina no valor
de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), a ser paga em duas parcelas de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
mediante depósito na conta do primeiro denunciado, para que este autorizasse a importação do Fuzil
Barrett, modelo 82-A 1, semiautomático, calibre 50, cano de 29 pol, de uso restrito da Forças Armadas,
sendo vedada a sua aquisição para colecionadores, atiradores e caçadores.
Segundo consta dos autos, RAFAEL THALES DE FREITAS, segundo denunciado, no dia 28 de fevereiro de
2012, deu entrada no requerimento de importação do Fuzil Barrett (...).
Na data de 29 de fevereiro de 2012, um dia após a entrada do requerimento de importação do referido
fuzil na DFPC, o segundo denunciado, RAFAEL THALES DE FREITAS, livre e conscientemente, realizou
uma transferência bancária, através de TED, da conta da sua empresa R E T COMÉRCIO DE
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. para a conta do primeiro denunciado, Cel/R1 PAULO ROBERTO
SABACK DE MACEDO, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), primeira parcela do valor previamente
ajustado. (fl. 89 da PQS).
Em 16 de abril de 2012, a segunda parcela do acordo criminoso foi paga da mesma forma. (fl. 89 da
PQS).
(...)
Assim, sendo objetiva e subjetivamente típicas e reprováveis as condutas dos denunciados, estão ele
incursos:
- o primeiro denunciado, PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO, na norma do artigo 308, § 1
o, do Código
Penal Militar
3;

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 18/09/2020 10:09:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162700a1e
- o segundo denunciado, RAFAEL THALES DE FREITAS, na norma do artigo 309, § 1
o, do Código Penal
Militar
4" (autos n
o 52-33.2015.7.11.0111, evento 1, documento 2).
Em 4 de agosto de 2017, a Dra. SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO, Juíza Federal da 1
a Auditoria da 11ª CJM,
recebeu a Peça Acusatória, dando origem à Ação Penal Militar nº 52-33.2015.7.11.0111 (evento 1, documento
3).
No dia 7 de dezembro de 2018, o Conselho Especial de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 11ª CJM, por
maioria, julgou improcedente a Denúncia para absolver os 2 (dois) Réus, com fundamento no art. 439, alínea
"e", do Código de Processo Penal Militar
5 (evento 150).
Irresignado, o MPM apelou, no dia 19 seguinte (evento 163), requerendo a reforma da "Sentença a quo, para
CONDENAR o apelado Cel. R/1 PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO (...), pela afronta ao art. 308 § 1º, do CPM
e o civil RAFAEL THALES DE FREITAS, pela violação ao comando proibitivo ínsito no art. 309, parágrafo único,
também do Estatuto Repressivo Penal Militar" (evento 175).
Em Sessão do dia 5 de setembro de 2019, o Plenário desta Egrégia Corte, por unanimidade, conheceu e
deu provimento ao Apelo ministerial para condenar o Cel RRm PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO, como
incurso no art. 308, § 1º, do CPM, à pena de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e o civil RAFAEL THALES
DE FREITAS, como incurso no art. 309, parágrafo único, do CPM, à pena de 6 (seis) anos de reclusão.
Na sequência, o Plenário do STM, por unanimidade, deixou de conceder a suspensão condicional das penas,
em razão de o quantum exceder o previsto no art. 84 do CPM
6, e estabeleceu, para ambos acusados, o regime
inicial semiaberto, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal comum
7. Em seguida, decidiu,
por unanimidade de votos, pela suspensão dos direitos políticos dos Réus, por força do art. 98, VIII
8, e do
art. 107
9, ambos do CPM.
Por fim, também por unanimidade, declarou, com fundamento no art. 109, inciso II
10, do CPM, a perda em
favor da Fazenda Nacional do Fuzil Barrett, modelo 82-A1, de ação semiautomática, calibre 50, cano de 29
polegadas, com 4 (quatro) carregadores, bipe, e mira óptica; e a reversão, em favor da União, do montante de
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) que foi auferido indevidamente pelo primeiro Acusado, nos termos do voto
da Relatora, Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (autos nº 0223-74.2019, evento 63).
A Defesa do Cel RRm PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO foi intimada em 6 de outubro de 2019 (evento 74)
e opôs, no dia 12 seguinte, Embargos de Declaração, "a fim de que, emprestando-se efeitos infringentes ao
presente recurso, sejam sanadas as baldas apontadas, seja para absolver o embargante, seja para,
alternativamente, minorar a sanção imposta" (evento 71). O Patrono do Civil RAFAEL THALES DE FREITAS
também havia oposto Embargos de Declaração, tempestivamente, no dia 26 de setembro anterior (evento 71).
Ambos os Aclaratórios foram distribuídos conjuntamente pela Secretaria Judiciária deste Tribunal sob o n
o
7001156-47.2019.7.00.0000.
No dia 28 de novembro de 2019, o Patrono do ora Recorrente apresentou petição requerendo que este
Presidente determinasse a"redistribuição do feito a um novo relator, nos termos do § 1° do art. 540 do CPPM
11".
Subsidiariamente, requereu "o adiamento do julgamento do feito por uma sessão, permitindo ao advogado do
requerente o despacho de memoriais ao menos com a relatora do feito" (autos n
o 1156-47.2019, evento 23).
Em 4 de dezembro seguinte, indeferi o pedido, nos seguintes termos:
"Trata-se de Petição defensiva requerendo a redistribuição do feito a um novo Relator, nos termos do §
1º do art. 540 do CPPM ou o adiamento do julgamento do presente feito marcado para a sessão do dia 5
de dezembro de 2019, permitindo despachar com a Relatora do feito para entrega de memorial.
Indefiro o pedido.
O artigo citado pelo Causídico trata de Embargos Infrigentes e de Nulidade e não de
Embargos de Declaração. Este é tratado no art. 542
12 do mesmo Códex e tem como Relator o
mesmo Ministro que prolatou o Acórdão recorrido, não havendo falar em redesignação de
novo Relator.

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 18/09/2020 10:09:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162700a1e
De outro lado, em consulta ao Gabinete da Ministra Relatora, verifica-se que o Causídico já
conseguiu realizar o intento de despachar memorial à Relatora.
Intime-se.
Providências pela SEJUD" (evento 26) (Grifos nossos).
Em Sessão do dia 5 do mesmo mês, os Ministros desta Corte, por unanimidade, conheceram e rejeitaram os
Embargos de Declaração opostos pelo Cel RRm PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO e pelo Civil RAFAEL
THALES DE FREITAS, mantendo inalterado o Acórdão hostilizado, nos termos do voto da Relatora, Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (evento 35).
O Causídico do Militar condenado opôs, no dia 16 de dezembro de 2019, novos Embargos de Declaração,
distribuídos sob o n
o 7000095-20.2020.7.00.0000,"a fim de que o Plenário do STM pronuncie-se expressamente
sobre o alcance do § 1° do art. 540 do CPPM, bem como que seja corrigido o erro material, que indica o
embargante como Chefe da DFPC, sendo que era Chefe da Seção de Registros daquele órgão" (evento 71).
Em Sessão Virtual ocorrida entre 20 e 23 de abril de 2020, o Plenário desta Egrégia Corte Castrense conheceu
e rejeitou os Aclaratórios, nos termos do voto da Relatora, Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. O Acórdão restou assim ementado:
"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL SUSCITADA EX
OFFICIO. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO. ANÁLISE PELO MINISTRO-PRESIDENTE.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS RECURSAIS. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE
DEFEITOS A SEREM SANADOS. PROPÓSITO PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO DOS DECLARATÓRIOS.
DECISÃO UNÂNIME.
O argumento trazido pela defesa não foi objeto de análise pelo Plenário porque nem foi
suscitado nas razões ofertadas em seu favor. Essa circunstância é de grande relevância e
justifica, por si só, a ausência de pronunciamento sobre o pedido de redistribuição do feito.
Vê-se que o argumento defensivo foi acertadamente enfrentado pelo Presidente desta e. Corte. E da
irresignação quanto ao indeferimento de seu pedido, a defesa, de maneira equivocada, opôs o presente
recurso. Preliminar de não conhecimento parcial suscitada ex officio . Decisão unânime.
O processo transcorreu em observância restrita ao devido processo legal, sem defeitos (ambiguidade,
obscuridade, contradição, omissão e erro) a serem sanados. Há de se reconhecer o manifesto
propósito protelatório dos Declaratórios, nos termos do art. 127 do RISTM
13. Embargos de
Declaração rejeitados. Decisão unânime" (autos nº 95-20.2020, evento 30).
A Defesa foi intimada em 18 de maio de 2020, e interpôs, na mesma data, Recurso Extraordinário, distribuído
sob o n
o 7000109-04.2020.7.00.0000 (evento 39).
Em suas razões recursais, requereu a admissão e o provimento do Apelo Extremo para:
"(...)
4.1 - reconhecer a violação do devido processo legal e anular o acórdão do julgamento dos embargos de
declaração proferido nos autos 7001156-47.2019.7.00.0000, determinando-se, ainda, que o Plenário do
Superior Tribunal Militar manifeste-se expressamente sobre a aplicabilidade ao caso do § 1
o do art. 540
do CPPM;
4.2 - alternativamente, anular o julgamento do acórdão proferido nos segundos embargos de
declaração, autos 7000095-20.2020.7.00.0000 para que seja sanada a omissão ainda verificada quanto
à aplicabilidade do § 1
o do art. 540 do CPPM, bem como a aplicação do art. 127 do RISTM, considerada a
sua inconstitucionalidade;
4.3 - ainda alternativamente, dar provimento ao presente recurso para, reconhecendo a violação do
devido processo legal, redimensionar a pena aplica ao réu;
Na eventualidade de arguição de óbices formais ao conhecimento do recurso, requer a concessão de

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 18/09/2020 10:09:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162700a1e
habeas corpus, ainda que ex officio, dadas a teratologias apontadas" (autos n
o 313-48.2020, evento 1).
Em contrarrazões, a ilustre Procuradoria-Geral da Justiça Militar, representada pelo Subprocurador-Geral Dr.
ALEXANDRE CONCESI, requereu, em preliminar, a não admissão do Recurso Extraordinário e, no mérito,
pugnou pelo seu desprovimento (evento 6).
Cumpre ressaltar que o Dr. CARLOS HUMBERTO FAUAZE FILHO, OAB/DF n
o 43.188, impetrou dois habeas corpus
em favor do referido Cel RRm PAULO ROBERTO SABACK DE MACEDO perante o Supremo Tribunal Federal.
O primeiro foi distribuído no dia 17 de outubro de 2019, sob o n
o 177.293, e já foi julgado pela Segunda Turma
do STF, tendo, inclusive, transitado em julgado em 18 de março de 2020. O Acórdão restou assim ementado:
"Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR.
FUNDAMENTO IDÔNEO PARA A DOSIMETRIA DA PENA. CORRETA APLICAÇÃO DA CAUSA DE
AUMENTO PREVISTA NO § 1º DO ART. 308 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DE
EXAME APROFUNDADO, EM HABEAS CORPUS, DOS CRITÉRIOS SUBJETIVOS CONSIDERADOS PARA A
DOSIMETRIA DA PENA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO" (HC
177293 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 03/03/2020. Dje-53.
Divulgado em 11/03/2020 e Publicado em 12/03/2020) (Grifos nossos).
O segundo writ foi impetrado no dia 19 de maio p.p., e foi distribuído sob o n
o 185.850. No dia 22 seguinte, a
Relatora, Ministra CÁRMEM LÚCIA, negou seguimento ao habeas corpus, com fundamento no § 1º do art. 21 do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal
14, nos seguintes termos:
"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR: DECISÃO SOBRE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO, SEM SUBSTITUIÇÃO DE RELATOR: NORMA DO § 1º DO ART. 540 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL: INAPLICABILIDADE AOS DECLARATÓRIOS. MANIFESTO CARÁTER
PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO
PRAZO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA
SEGUIMENTO" (HC 185.850, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado monocraticamente em
22/05/2020. Dje-129. Divulgado em 25/05/2020 e Publicado em 26/05/2020) (Grifos nossos).
No dia 27 do mesmo mês, a Defesa interpôs Agravo Regimental e, na Sessão Virtual ocorrida de 19 a 26 de
junho de 2020, a Segunda Turma do STF, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto
da Relatora. O Acórdão restou assim ementado:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. COMPETÊNCIA DO
PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: DECISÃO SOBRE REDISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM SUBSTITUIÇÃO DE RELATOR: NORMA DO § 1º DO ART. 540
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: INAPLICABILIDADE AOS DECLARATÓRIOS. MANIFESTO
CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NÃO INTERRUPÇÃO OU
SUSPENSÃO DO PRAZO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO" (HC 185850 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em
29/06/2020. Dje-169. Divulgado em 03/07/2020 e Publicado em 06/07/2020) (Grifos nossos).
Em 16 de junho de 2020, proferi Decisão não admitindo o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento
para o STF, em relação à pretensa violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e
da ampla defesa, à luz do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do novo Código de Processo Civil, e no
artigo 6º, inciso IV, do Regimento Interno do STM.
Quanto à alegada ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, a negativa de seguimento
foi fundamentada no artigo 1.030, inciso V, do CPC, e no mesmo inciso IV do artigo 6º do RISTM (autos
n
o 313-48.2020, evento 8).
Contra tal Decisão de inadmissibilidade se insurgiu a Defesa por meio deste Agravo Interno e de Agravo em
Recurso Extraordinário (eventos 16 e 17).
Cumpre ressaltar que o ARE será encaminhado ao Supremo Tribunal Federal após a apreciação do presente

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 18/09/2020 10:09:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162700a1e
recurso por esta Corte Castrense, nos termos do art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil
15 e do art. 135,
inciso I e § 4º, do RISTM
16, em face da ausência de previsão para a apreciação do requisito de admissibilidade
por esta Presidência.
Nas extensas razões do presente Agravo, a Defesa primeiramente discorre sobre a diferença existente entre
Agravo Interno e Agravo em Recurso Extraordinário, com a finalidade de justificar a propositura das duas
modalidades recursais para impugnar a Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário n
o 7000313-
48.2020.7.00.0000.
Argumenta, que o Superior Tribunal Militar dá "a última palavra no que diz respeito à legislação penal e
processual penal militar, mas apenas na órbita federal, e o Superior Tribunal de Justiça quando a origem da
controvérsia for a Justiça Militar Estadual", defendendo que não há, de fato, uniformização da matéria
Castrense.
Dessa maneira, afirma que caberia, "em se tratando de alegação de violação do Texto Constitucional em
acórdão do STM, (...) ao STF a análise da afronta direta e reflexa da legislação federal, (...) evitando-se que a
mesma legislação infraconstitucional tenha dois órgãos jurisdicionais com incumbência de pacificá-la", o que
afastaria a aplicação do Tema 660 do STF no caso em tela.
Prossegue defendendo que os Embargos de Declaração n
o 7001156-47.2019.7.00.0000 deveriam ter sido
redistribuídos a um novo Relator, nos termos do § 1° do art. 540 do CPPM, motivo pelo qual a matéria discutida
deve ser "devolvida ao Supremo Tribunal Federal, afastando-se o Tema 660 da sistemática da repercussão
geral e analisando-se a violação do devido processo legal, ainda que possa ser reconhecida a ofensa reflexa ao
Texto Constitucional".
No tocante ao pedido de redimensionar a pena aplicada ao Réu, aduz que foram utilizados "conceitos
ultrapassados, como a "intensidade do dolo", abandonado pela teoria finalista, utilização de termo médio da
pena, ou consideração em abstrato de um perigo de dano sem qualquer relação com o caso concreto", em
"clara violação do devido processo legal e como tal, devem ser levadas à consideração do Supremo Tribunal
Federal".
Prossegue defendendo que não se deve aplicar o Tema 660 do Supremo Tribunal Federal quanto à alegação de
inconstitucionalidade do art. 127 do RISTM, argumentando que o referido dispositivo "cria uma punição não
prevista em lei. Uma sanção que não tem por fonte o processo legislativo formal previsto nos art. 59 e
seguintes da Constituição Federal".
Ao final "requer seja o presente agravo interno, caso não exercido o juízo de retratação, levado a julgamento
em plenário para, reformando-se a decisão ora acutilada, determinar a remessa dos autos ao Supremo Tribunal
Federal para julgamento do recurso extraordinário interposto".
Em contrarrazões, a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, representada pelo Subprocurador-Geral Dr.
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI, afirmou que "percebe-se a intenção do Agravante de submeter à
apreciação da Suprema Corte questões que não são dotadas de repercussão geral, uma vez que representam
mera ofensa reflexa à Constituição Federal, nos termos do Tema 660 do Pretório Excelso".
Defendeu que "a pretensão de afastar a ofensa reflexa ao texto constitucional e levar à apreciação da Suprema
Corte questões infraconstitucionais, sob a alegação de que inexiste, na JMU, a possibilidade de interposição de
Recurso Especial, é uma manobra evidentemente inconstitucional e que configura um verdadeiro
contrassenso, pois culminaria, ao fim e ao cabo, na desfiguração da finalidade da repercussão geral e na
alteração da própria competência do STF".
Afirmou que "a alegação de que deveria ter sido designado outro Relator para os Embargos de Declaração não
se sustenta, haja vista que essa espécie recursal deve ser distribuída ao mesmo relator da ação principal", nos
termos do art. 125 do Regimento Interno do STM
17.
Asseverou, "no tocante à alegação de inconstitucionalidade do art. 127 do RISTM", que "a previsão de que os
embargos considerados protelatórios suspendem o prazo para a interposição de outros recursos não é uma
regra teratológica ou inconstitucional", arguindo que na Suprema Corte, "no caso de ED protelatórios, não
somente há uma ressalva em relação à suspensão do prazo, como, igualmente, é prevista a aplicação de uma

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 18/09/2020 10:09:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162700a1e
multa".
Quanto à dosimetria da pena, afirmou que "os critérios adotados por este Tribunal no acórdão prolatado na
Apelação 7000223-74.2019.7.00.0000 estão de acordo com as regras previstas na legislação penal castrense,
a qual se encontra em pleno vigor, não pesando qualquer pecha de inconstitucionalidade sobre o art. 69 do
CPM".
Ao final, arguiu que "embora o Agravante insista em tentar afastar a evidente inconstitucionalidade reflexa sob
o argumento de que não seria aplicável ao caso o Tema 660 do STF, tal alegação não merece acolhida", motivo
pelo qual pugnou "pelo desprovimento do presente Agravo, mantendo-se a r. Decisão agravada por seus
próprios e jurídicos fundamentos" (evento 10).
É o Relatório.

VOTO

O recurso é tempestivo e atende ao requisito do art. 1.030, § 2º, do CPC
18, e do art. 118, inciso III, do RISTM
19.
Pretende a Defesa que a Decisão agravada seja revista pelo Plenário deste STM, de modo a admitir o Recurso
Extraordinário interposto.
Entretanto, mantenho a Decisão impugnada.
Em que pesem os argumentos do Agravante, nada há a reparar nos fundamentos do Decisum vergastado.
Da Decisão recorrida, extraem-se os seguintes trechos:
"(...)
Primeiramente, cumpre ressaltar que a Defesa demonstrou, em suas razões recursais, já
estar ciente de que seu pleito se enquadra no Tema 660 da Suprema Corte, bem como que
implica no revolvimento de fatos e provas, o que é vedado em sede extraordinária. Não
obstante, buscou, na Inicial do presente RE, desqualificar a natureza de Tribunal Superior desta Corte
Castrense com a finalidade de estabelecer o Supremo Tribunal Federal como uma Corte de Apelação
Ordinária dos julgados da Justiça Militar da União, o que é manifestamente inconstitucional.
Como é cediço, no que tange à alegada afronta aos princípios do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, o Plenário Virtual do STF, por meio do julgamento do ARE
748.371 RG, entendeu pela inexistência de repercussão geral quando o julgamento da causa
depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como na
espécie. Eis o teor do correspondente tema:
Tema 660:
"Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido
processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada
aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral" (ARE
748371 RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013).
De fato, os argumentos trazidos pela Recorrente apenas se voltam à suposta violação de
normas infraconstitucionais, quais sejam, a interpretação dada pelo STM ao § 1º do artigo
540, e ao art. 542, ambos do Código de Processo Penal Militar, bem como ao inciso XXIX do
art. 6
o , e ao art. 127, todos do Regimento Interno desta Corte, culminando, na visão do Supremo
Tribunal Federal, em mera inconstitucionalidade reflexa, incabível de análise por aquela Corte.

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 18/09/2020 10:09:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162700a1e
No que concerne à alegada ofensa ao princípio do devido processo legal, arguida com a
finalidade de redimensionar a pena aplicada ao Réu, além do referido Tema 660, a Suprema
Corte igualmente já se manifestou no entendimento de não ser possível interpor Recurso
Extraordinário para tratar de matéria infraconstitucional, conforme o seguinte julgado:
"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. DOSIMETRIA DA
PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE
FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO" (RE
1239775 AgR, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 11/05/2020, DJe-119,
divulgado em 13-05-2020 e publicado em 14-05-2020)" (Grifos nossos).
Como se verifica, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não há repercussão geral quanto à matéria relativa
ao reconhecimento do princípio do devido processo legal quando for necessária a apreciação de normas
diversas da Constituição Federal, como na hipótese.
Com efeito, para verificar o acerto ou desacerto da Decisão Plenária, a Augusta Corte teria que adentrar na
interpretação dada pelo STM ao § 1º do artigo 540, e ao art. 542, ambos do Código de Processo Penal
Militar, bem como ao inciso XXIX do art. 6
o , e ao art. 127, todos do Regimento Interno desta
Corte. Tal hipótese corresponde exatamente ao óbice do precedente citado, na qual não se verifica a
repercussão geral, conforme decidido por aquela Corte Suprema no Tema 660.
Ademais, no que tange à alegada ofensa ao princípio do devido processo legal, arguida com a finalidade
de redimensionar a pena aplicada ao Réu, além do referido Tema 660, a Suprema Corte igualmente
já manifestou o entendimento de não ser possível interpor Recurso Extraordinário para tratar de
matéria infraconstitucional.
Assim, apesar dos esforços argumentativos do Agravante, claro está que a tese firmada pelo STF no referido
precedente se aplica ao presente feito.
Oportunamente, colaciono o seguinte trecho do voto do Ministro CELSO DE MELLO, Relator do Agravo na
Reclamação nº 30.867, julgado pela Segunda Turma em 6 de maio de 2019, no qual explicita a necessidade do
Agravante demonstrar que a tese firmada pelo STF não se aplica ao caso concreto:
"(...) a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a formulação de juízo de retratação
pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido ou a reforma da decisão agravada
pelo órgão colegiado previsto em seu regimento interno, ensejando-se ao recorrente, desse
modo, a possibilidade de demonstrar a eventual existência de distinção entre a controvérsia
jurídica versada no caso concreto e a tese firmada no paradigma invocado como fundamento
para negar trânsito ao apelo extremo." (Grifos nossos).
Tem-se, portanto, que os fundamentos do Agravo deveriam afastar a tese de que, para aferir se houve de fato
ofensa ao princípio do devido processo legal, necessário o reexame das normas infraconstitucionais e a
aplicação que lhes foi dada pelo Tribunal Castrense.
E ao longo da petição, o Agravante insiste nas mesmas teses apresentadas no Apelo Extremo, nada trazendo
de novo a alterar o entendimento que não o admitiu com base na alínea "a" do inciso I do art. 1.030 do CPC.
Cumpre ressaltar que os dois habeas corpus impetrados em favor do Cel RRm PAULO ROBERTO SABACK DE
MACEDO perante o Supremo Tribunal Federal para discutir a dosimetria da pena e a redistribuição dos
Embargos de Declaração, com fundamento no § 1º do art. 540 do Código de Processo Penal, não lograram
êxito, conforme antes relatado.
Logo, acertada a Decisão agravada ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, tendo em vista o
adequado enquadramento da questão debatida àquela descrita na jurisprudência da Egrégia Corte.
Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão que não admitiu o Recurso
Extraordinário, negando-lhe seguimento para o Supremo Tribunal Federal.

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 18/09/2020 10:09:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162700a1e

___________________________________
1
 Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para
apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao
presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I - negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não
tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra
acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime
de repercussão geral;
(...)
V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal (...)
2
 Art. 6º São atribuições do Presidente:
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário, observado o disposto nos arts. 131 a 134;
3 Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou
antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou promessa, o agente
retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.
4 Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou
retardamento de ato funcional:
Pena - reclusão, até oito anos.
Parágrafo único. A pena é aumentada de um têrço, se, em razão da vantagem, dádiva ou promessa, é
retardado ou omitido o ato, ou praticado com infração de dever funcional.
5 Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte expositiva
da sentença, desde que reconheça:
(...)
e) não existir prova suficiente para a condenação;
6 Art. 84 - A execução da pena privativa da liberdade, não superior a 2 (dois) anos, pode ser
suspensa, por 2 (dois) anos a 6 (seis) anos, desde que:
I - o sentenciado não haja sofrido no País ou no estrangeiro, condenação irrecorrível por outro crime a
pena privativa da liberdade, salvo o disposto no 1º do art. 71;
II - os seus antecedentes e personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime, bem como sua
conduta posterior, autorizem a presunção de que não tornará a delinqüir.
Parágrafo único. A suspensão não se estende às penas de reforma, suspensão do exercício do pôsto,
graduação ou função ou à pena acessória, nem exclui a aplicação de medida de segurança não detentiva.
7 Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de
detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
(...)

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 18/09/2020 10:09:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162700a1e
§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito
do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime
mais rigoroso:
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito),
poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;
8 Art. 98. São penas acessórias:
(...)
VIII - a suspensão dos direitos políticos.
9 Art. 107. Salvo os casos dos arts. 99, 103, nº II, e 106, a imposição da pena acessória deve constar
expressamente da sentença.
10 Art. 109. São efeitos da condenação:
(...)
II - a perda, em favor da Fazenda Nacional, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:
a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou
detenção constitua fato ilícito;
b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a
sua prática.
11 Art 540. Os embargos serão oferecidos por petição dirigida ao presidente, dentro do prazo de cinco
dias, contados da data da intimação do acórdão.
§ 1º Para os embargos, será designado nôvo relator.
12 Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o acórdão
ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
Parágrafo único. O requerimento será apresentado ao Tribunal pelo relator e julgado na sessão
seguinte à do seu recebimento.
13 Art. 127. Os Embargos de Declaração interrompem o prazo para a interposição de outro recurso.
Nos casos em que opostos com manifesto propósito protelatório, os prazos serão suspensos, restituindo-
se ao embargante a parcela de prazo remanescente.
14 Art. 21. São atribuições do Relator:
(...)
§ 1º Poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível,
Himprocedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em
caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como
cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do
Código de Processo Civil.
15 Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido
que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de
entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
(...)
§ 4º Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior
competente.

Documento assinado eletronicamente por MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS - MINISTRO DO
STM, Matricula 8550. Em 18/09/2020 10:09:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2162700a1e
16 Art. 135. Cabe Agravo:
I - contra decisão do Presidente do Tribunal que não admitir Recurso Extraordinário, desde que não
esteja fundado na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento
de recursos repetitivos;
(...)
§ 4º A seguir, os autos serão remetidos, eletronicamente, ao Supremo Tribunal Federal.

17 Art. 125. Os Embargos de Declaração serão opostos no prazo de cinco dias, por petição eletrônica,
nos autos principais, ficando disponíveis ao Relator do acórdão embargado, que somente os admitirá se a
petição indicar pontos em que o acórdão seja ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
18
 Art. 1. 030. Recebida a petição (...) os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente
do tribunal recorrido, que deverá:
(...)
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art.
1.021.
19
 Art. 118. Cabe Agravo Interno:
(...)
III - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral na admissibilidade do
Recurso Extraordinário.